Tribunal: TJMT
Processo: 1018453-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018453-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 039.868.761-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GISELE ESCORSE GONCALVES - CPF: 032.289.351-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

–

1. N
EGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

2.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO

QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3.
PLEITEA
DA
A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA

-

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do
agente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
E, na hipótese,
restaram
demonstrados os
indícios
da autoria
consistentes em
filmagens do local e reconhecimento
do paciente

realizado pela vítima.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes,
tendo, inclusive, cometido recentemente
quando estava em regime semiaberto o delito de roubo
,
a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. É
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
pela
D
efensoria
P
ública
, em favor de
Fábio Henrique Ferreira de Freitas
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª
Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 11 de setembro de 2022, em razão da suposta prática do crime de roubo (
art. 1
57
,
caput
, do Código Penal),
sendo a prisão em flagrante
homologada
e decretada a prisão preventiva durante a
a
udiência de
c
ustódia realizada em
12 de setembro do corrente ano
,
conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003055-57.2022.8.11.0011
.

Sustenta o impetrante
que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
,
uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera

que
“
esta ação libertária tem por argumento central a insuficiência de fundamentação na decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente, de modo que a deliberação pela instância superior deve-se dar com base exclusivamente nos fatos e fundamentos declinados inicialmente e originalmente pela Autoridade Coatora, não se admitindo reforço de fundamentação superveniente por qualquer meio, inclusive informações a serem prestadas.
”.

Aduz

que não existem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, em razão do reconhecimento precário que foi realizado nos autos por meio de fotografia, consignando que
:
“
O paciente não foi encontrado com qualquer objeto do crime, mas apenas na companhia de outro flagrado e muitas horas depois do fato delitivo.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
u

a suspensão da
decisão judicial que decretou a prisão preventiva do
p
aciente, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão
.

E
,
no mérito, a concessão da ordem
para confirmar

a eventual liminar concedida
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator substituto
,
o Desembargador Pedro Sakamoto
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID
143385669
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
143669192
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no
ID

145158656
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asse
verando que
“não existem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Com efeito, nota-se que os elementos que apontam a autoria da infração ao paciente são: a) filmagem do sistema de monitoramento do local; b) reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Data
venia
, isso não é o suficiente para levar o paciente preso e ainda ter a prisão mantida por decisão judicial.”

No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.
Com efeito, na espécie,
da
análise
dos autos de prisão em flagrante e da
decisão reprochada fica evidente
os
indícios de autoria, uma vez que
existe
a filmagem do local e a vítima
reconheceu o paciente
...

Aliás, s
obre
a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
editou
o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

No
que diz respeito à propalada
ausência de fundamentação da decisão que

decretou
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de
manter
a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
decretar
a prisão preventiva do paciente:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de comunicação auto de prisão em flagrante em desfavor de
Fabio Henrique Ferreira de Freitas
, haja vista a suposta prática do crime descrito no art. 157, caput do Código Penal.

É o relatório. Decido.

I – Da audiência de custódia

Realizada audiência de custódia nesta data, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade na prisão e estando todos os requisitos legais,
declaro sua regularidade
.

II – Da homologação do auto de prisão em flagrante

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

De início verifico que o APF
refere-se
ao delito ocorrido na data de 10/09/2022, não havendo APF em relação ao outro fato.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o autuado, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final.

Consta, ainda, a nota de culpa constando os artigos em que foi incurso e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao
flagranteado
a comunicação de sua prisão a pessoa por ele indicada.

Assim, a parte
formal
do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte
material
, vejo que segue a mesma sorte.

Com efeito, o
flagranteado
foi preso em flagrante delito logo após, em tese, cometer o delito do artigo 157, caput do Código Penal, em face do estabelecimento comercial Mercado de Fato.

O
flagranteado
em tese praticou o delito de roubo em face do estabelecimento comercial no dia 11/09/2022 às 14h55min.

Ao tomar conhecimento do crime e munido das imagens da câmera de segurança, a Autoridade Policial em continuidade das investigações localizou o suspeito no dia 11/09/2022 às 17h, com as mesmas características e bicicleta adentrando uma residência no bairro
Xangrilá
.

Em análise à imagem do circuito de segurança do local dos fatos, verifico que consta a imagem do suspeito adentrando no mercado e efetivando o ato
deliltivo
.

Assim, foi preso em flagrante delito logo após a prática delitiva, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Posto isso
, HOMOLOGO
o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

II – Da prisão preventiva

De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão preventiva se faz necessário
requerimento do Ministério Público
ou
representação da Autoridade Policial
, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar.

Consta nos autos
representação da Autoridade Policial
pela prisão preventiva do suspeito à id. 94844076, bem como manifestação Ministerial pela decretação da prisão preventiva em audiência.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, imagens da câmera de segurança e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito
encontram-se os indícios de autoria
configurados pelos depoimentos colhidos em sede policial, os quais evidenciam a dinâmica dos fatos que resultaram na prisão em flagrante do suspeito.

A vítima
Gisele
Escorse
Gonçalves
em síntese declarou que é operadora de caixa do Mercado De Fato, o suspeito entrou, alto, magro, cor parda, camiseta azul de boné, chegou no caixa dizendo que era um assalto, que o suspeito estava com um volume embaixo da camiseta, que ele pegava por cima da camiseta como se estivesse armado. A declarante até desconfiou que não fosse uma arma, mas ele ameaçou como se fosse tira-la da cintura, assim, a declarante por medo não chamou ninguém para
ajuda-la
. O suspeito pegou aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) juntando com moedas e dinheiro.

Em sede policial a vítima reconheceu as fotografias do suspeito como autor do crime. (id. 94843707).

Em posse
da informações repassadas
e das imagens da câmera de segurança os investigadores de polícia, deram continuidade as diligencias e lograram êxito em localizar o suspeito com as mesmas características das imagens da câmera de segurança, bem como em posse da mesma bicicleta utilizada para prática do ilícito.

Assim o crime em tese praticado pelo suspeito, conforme imagens da câmera de segurança em 11/09/2022 às 14h55min, iniciadas as diligencias o suspeito foi detido no dia 11/09/2022 por volta das 17h.

Assim, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, bem como diante do risco de reiteração
delitiva. A garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a
gravidade em concreto dos fatos
.

Salienta-se, ainda, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, uma vez que, a garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a
probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente
, as quais restam evidenciadas pelos antecedentes criminais do flagrado.

O histórico criminal demonstra que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, haja vista que cumpre pena em
regime semiaberto
nos autos da execução penal n. 2000022-07.2020.811.0013 competência da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual foi concedida a progressão em 27/01/2021
.

Nos referidos autos da execução penal consta a condenação pela prática do crime de roubo, autos n. 0005740-53.2019.8.11.0013, fatos ocorridos em 16/05/2019 com trânsito em julgado 08/06/2020.

Tais fatos demonstram a
periculosidade acentuada do flagrado
.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado.

Diante o exposto, a medida a ser imposta é a conversão da prisão preventiva do autuado
Fabio Henrique Ferreira de Freitas
.

Diante o exposto,
homologo a prisão em flagrante
do autuado
Fabio Henrique Ferreira de Freitas
já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
converto-a em prisão preventiva
.

[...].

Destacamos

Da decisão acima parcialmente transcrita, constata-se que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese, pelo risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que
estava
em regime semiaberto nos autos
da
E
xecução
P
enal n. 2000022-07.2020.811.0013
, pela prática, também, do delito
de roubo
.

De fato, fica evidente que o paciente
progrediu
de regime
no início de 2021
,
e
nesse ano
voltou
, em tese,
a delinquir, razão pela qual, faz-se imperiosa a manutenção da sua custódia
cautelar
, principalmente porque medida menos severa não seria suficiente
para conter a reiteração delitiva.

A
propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, sobretudo porque num passado próximo ele
foi colocado em regime semiaberto
e voltou a delinquir em seguida
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, fato, esse,
que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de
Fábio Henrique Ferreira de Freitas
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022